Tribunal: STF
Processo: AI 79043
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-30
Data de publicação: 1980-04-30

Ementa:
LIMITADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA A OFENSA DE
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL),
INVIAVEL ERA, NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO, O RECURSO INTERPOSTO, DESDE
QUE NÃO SE COGITA DE AFRONTA AO ART. 153, PAR 3, DA CONSTITUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.